Tribunal: TJDFT
Processo: 0753038-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753038-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE GOMES DA CAMARA AGRAVADO: RAQUEL RIBEIRO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por IRENE GOMES DA CAMARA contra decisão proferida nos embargos de terceiro no 0713671-31.2024.8.07.0004 opostos por RAQUEL RIBEIRO AMARAL. Nessa sede, o agravado requer seja recebida a peça de contrarrazões a qual foi interposta nos autos principais (embargos de terceiro no 0713671-31.2024.8.07.0004). É o relato. No presente caso, as contrarrazões em análise não atendem a requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja a tempestividade. Nos termos do artigo 224, § 2o e § 3o, do CPC, considera-se publicado o ato judicial no primeiro dia subsequente ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico, em que haja expediente forense, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo recursal “no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. No mesmo sentido, nos termos do art. 231, VII do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. A publicação da decisão de ID no 67241046 ocorreu em 19/12/24. De acordo com a certidão de ID no 68594593, o prazo da agravada decorreu em 10/2/25, razão pela qual deve ser reconhecida a intempestividade das contrarrazões apresentadas. A interposição da petição em autos diversos do agravo em questão não tem o condão de suspender o prazo para apresentação de contrarrazões. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO das contrarrazões de ID no 69569718, porque manifestamente inadmissíveis. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2025 15:20:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador